Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712039-67.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada pela instituição financeira apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A pugnando pela extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID 69755183). É o relato do essencial. “In casu”, já houve a prolação de sentença (ID 68209252), e a apelação respectiva já se encontra pautada para julgamento por este órgão colegiado (ID 69174881). Considerando que o pedido de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é manifestamente incompatível com o desejo de recorrer, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da r. sentença de ID 68209252. Após, proceda-se a remessa do feito ao d. juízo de origem, a quem compete a análise das diligências propugnadas pela parte apelante em ID 69755183. P.I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator